Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do recorrente por acidente de trânsito, com fundamento na imprudência e violação de normas de trânsito. O embargante alega omissão, contradição e erro material na decisão, além de pleitear efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da culpa e do nexo causal; (ii) apurar eventual contradição interna no acórdão; (iii) identificar erro material na redação da decisão; e (iv) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações relevantes, inclusive a responsabilidade civil, a dinâmica do acidente e a correlação entre conduta e dano.
4. A fundamentação é clara e coerente, inexistindo contradição interna entre premissas e conclusões.
5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, conforme o art. 1.022 do CPC.
6. A alegação de omissão sobre aspectos fáticos não apreciados não se sustenta, pois todas as questões relevantes foram abordadas.
7. O pedido de efeitos infringentes não se amolda à natureza dos embargos, pois não há vício que justifique a alteração do resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de omissão relevante no acórdão recorrido afasta a possibilidade de modificação por embargos de declaração."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060997, ApCiv 0712628-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025, p. 05/11/2025.